Tribunal: TJBA
Processo: 8043460-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043460-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS – PERÍCIA QUE APONTA TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – REVISÃO PARA LIMITAR À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043460-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MANOEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS e como apelada SABEMI SEGURADORA SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.